Tribunal: TJES
Processo: 0000439-69.2015.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000439-69.2015.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMERCIAL GUIDONI DE EQUIPAMENTOS LTDA
APELADO: FORTE DA MINERACAO LTDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS E DUPLICATAS SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS. NEGATIVA DO NEGÓCIO JURÍDICO PELA RÉ. PAGAMENTO PARCIAL RESTRITO A UMA DUPLICATA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos monitórios e julgou improcedente ação monitória fundada em crédito decorrente de suposta venda de mercadorias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão: (i) definir se notas fiscais e duplicatas sem aceite, desacompanhadas de comprovante de entrega das mercadorias, constituem prova escrita suficiente para instruir ação monitória; (ii) estabelecer se o pagamento parcial de uma duplicata comprova, por si só, a existência de todo o débito cobrado; (iii) determinar se a autora se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ação monitória, nos termos do art. 700, do CPC, exige prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a gerar juízo de probabilidade acerca da existência do crédito.
Notas fiscais emitidas unilateralmente pelo credor e boletos de cobrança, sem aceite do devedor ou comprovante de entrega das mercadorias, não bastam para demonstrar a relação jurídica subjacente quando o negócio é expressamente impugnado.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, na ausência de aceite da duplicata, a comprovação da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, sendo insuficiente o simples protesto para suprir a
causa debendi
.
A ré negou a aquisição de mercadorias, circunstância que reforça a necessidade de prova mínima da efetiva entrega dos bens relativos a cada documento fiscal cobrado.
O pagamento da primeira parcela da Duplicata nº 728001 constitui apenas indício restrito à obrigação correlata à Nota Fiscal nº 728, não se estendendo automaticamente às Notas Fiscais nº 780 e nº 987.
O ônus de comprovar a entrega das mercadorias e a existência do crédito incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
A autora requereu julgamento antecipado da lide, renunciando à produção de outras provas aptas a suprir a ausência de comprovantes de entrega.
A improcedência do pedido decorre da insuficiência probatória quanto à origem e exigibilidade do débito, e não de formalismo excessivo.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 700 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.525.677/SP, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 12.03.2026; TJES, Apelação Cível nº 0015539-04.2016.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16.01.2026; TJES, Apelação Cível nº 0004123-28.2019.8.08.0050, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; TJMT, AC 1000479-91.2024.8.11.0053, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relª Desª Maria Erotides Kneip, j. 01.04.2026; TJSC, ApCiv 5011498-60.2023.8.24.0033, Quarta Câmara de Direito Civil, Relª Desª Érica Lourenço de Lima Ferreira, j. 17.04.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 0000439-69.2015.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL GUIDONI DE EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado(s) do reclamante: MARCOS LUIZ DALMASO PINTO

APELADO: FORTE DA MINERACAO LTDA

Advogado(s) do reclamado: MARLUCIA DE FREITAS HINTZ BELZ

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
GUIDONI INVESTIMENTOS LTDA
e
GUIDONI CAPITAL S.L.
, sucessoras de COMERCIAL GUIDONI DE EQUIPAMENTOS LTDA, em face da sentença (id 18382612) proferida pela Magistrada da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor de
FORTE DA MINERACAO LTDA
.

Na petição inicial, a autora originária, COMERCIAL GUIDONI DE EQUIPAMENTOS LTDA, narrou ter um crédito de R$ 10.578,96 (dez mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos) contra a ré, oriundo da venda de mercadorias formalizada pelas Notas Fiscais de nº 728, 780 e 987. Alegou que, apesar de a ré ter quitado a primeira parcela referente à Duplicata nº 728001, no valor de R$ 695,22, permaneceu inadimplente quanto ao restante do débito, o qual foi levado a protesto. Requereu, assim, a expedição de mandado monitório para pagamento da quantia devida.

Devidamente citada, a parte ré opôs embargos monitórios (fls. 75/81 dos autos físicos), arguindo, em sede preliminar, a carência de ação por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título. No mérito, negou veementemente a origem da dívida, afirmando não ter adquirido qualquer mercadoria da empresa autora. Destacou que as notas fiscais apresentadas são documentos unilaterais, desprovidos de comprovante de entrega, e que as duplicatas não foram apresentadas para aceite, sendo juntados aos autos apenas boletos de cobrança.

A parte autora apresentou impugnação aos embargos (fls. 101/106), reforçando a tese de que a ação monitória prescinde de título executivo, bastando a prova escrita da dívida. Reiterou que o pagamento de uma das parcelas pela embargante contradiz a alegação de desconhecimento do negócio jurídico, configurando reconhecimento da relação comercial.

A sentença de primeiro grau (id 18382612), acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que as notas fiscais, por serem documentos unilaterais e não possuírem aceite ou comprovante de entrega, não são provas escritas aptas a embasar a ação monitória, especialmente quando a parte ré nega a existência do negócio. A decisão ressaltou que cabia à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

Inconformadas, as sucessoras da autora interpuseram o presente recurso de apelação (id 18382614), insistindo na tese de que o conjunto probatório, em especial o pagamento parcial, é suficiente para a constituição do título executivo judicial.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem. Inicialmente, registro que o recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, encontrando-se tempestivo, conforme certificado no id 18382619, bem como houve o recolhimento do devido preparo recursal (id 18382615), razão pela qual deve ser conhecido.

Passo, então, à análise das questões de fundo devolvidas a esta instância revisora.

O ponto fulcral da controvérsia reside na análise da suficiência da prova escrita apresentada pela apelante para instruir a ação monitória, nos termos do artigo 700, do Código de Processo Civil. A questão central é definir se as notas fiscais emitidas unilateralmente, ainda que acompanhadas de instrumentos de protesto e de um pagamento parcial, são hábeis a comprovar a existência da relação jurídica e do débito, frente à negativa expressa da parte apelada.

Pois bem. A ação monitória, conforme dispõe o art. 700, do CPC, compete a quem afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. A "prova escrita" exigida não precisa ter as formalidades de um título executivo, mas deve ser suficientemente idônea para, ao menos, gerar uma presunção de existência do direito alegado, permitindo um juízo de probabilidade acerca do crédito.

No caso em tela, a apelante fundamenta sua pretensão em notas fiscais de venda e nos respectivos instrumentos de protesto das duplicatas virtuais. Contudo, como bem apontado pelo juízo de primeiro grau e admitido pela própria apelante,
as notas fiscais não contêm o aceite, nem estão acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios é consolidada no sentido de que a duplicata sem aceite, para ser considerada prova hábil a instruir tanto a execução quanto a ação monitória, depende de estar acompanhada do comprovante de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço.

Em outros termos, a simples emissão da nota fiscal e do boleto de cobrança, por serem atos unilaterais do credor, não são suficientes para comprovar a existência do negócio jurídico subjacente quando este é negado pelo devedor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM DUPLICATAS SEM ACEITE E PROTESTO. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA E ÔNUS DA PROVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 7.
Na ausência de aceite, a duplicata reclama comprovação da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, o que não ocorreu. O protesto não supre a causa debendi
. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, atraindo a Súmula n. 83 do STJ. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo em Recurso Especial desprovido. Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame do conjunto fático-probatório acerca da efetiva prestação dos serviços. 2.
A duplicata sem aceite somente legitima a cobrança quando acompanhada de comprovante de entrega da mercadoria ou de prestação do serviço. 3. O protesto não substitui o aceite nem supre a ausência de comprovação da causa debendi
. [...] (STJ; AREsp 2.525.677; Proc. 2023/0450801-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 12/03/2026).

Este Egrégio Tribunal de Justiça segue a mesma linha de entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL SEM ASSINATURA OU COMPROVANTE DE ENTREGA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
A jurisprudência do STJ admite a nota fiscal como documento hábil apenas para o ajuizamento da ação monitória, mas não garante, por si só, a procedência do pedido, sendo necessária a demonstração da efetiva prestação do serviço ou entrega da mercadoria
(AgInt no AREsp 1.626.079/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 26/10/2021).
No caso concreto, a Nota Fiscal nº 4697 foi emitida unilateralmente pela apelante e não está acompanhada de assinatura, canhoto de recebimento, termo de entrega ou qualquer outro elemento que comprove o adimplemento da prestação de serviço, revelando-se documento insuficiente para aparelhar a pretensão monitória. A ausência de prova do recebimento ou da execução do serviço impede o reconhecimento da obrigação, uma vez que o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A mera emissão de nota fiscal desacompanhada de comprovante de entrega ou assinatura do devedor não constitui prova escrita suficiente para embasar ação monitória, conforme o art. 700 do CPC. Compete ao autor o ônus de provar a efetiva prestação dos serviços ou entrega das mercadorias alegadas, não podendo ser transferido ao réu o encargo de demonstrar fato negativo. (TJES Apelação Cível nº 0015539-04.2016.8.08.0048 4ª Câmara Cível Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida Julg em 16/01/2026).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM ACEITE E SEM PROTESTO. NOTAS FISCAIS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DOCUMENTAÇÃO INÁBIL À CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 9.
Duplicata sem aceite e sem protesto somente pode embasar ação monitória quando acompanhada de prova idônea da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço. 10. Notas fiscais unilaterais, desacompanhadas de confirmação do devedor, não constituem prova escrita suficiente para o procedimento monitório. 11. A negativa expressa da parte devedora, somada à ausência de comprovação mínima do negócio subjacente, impede o juízo de verossimilhança exigido pelo art. 700 do CPC
. [...]. (TJES – Apelação Cível nº 0004123-28.2019.8.08.0050 – 3ª Câmara Cível – Relator Desembargador Fesnando Estevam Bravin Ruy).

Não é outro o entendimento dos demais Tribunais Pátrios, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NOTAS FISCAIS SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE MERCADORIAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. IMPRESSÕES DE TELA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]. lV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
Notas fiscais emitidas unilateralmente pelo credor, desacompanhadas de aceite ou de comprovante de entrega das mercadorias, não constituem prova escrita idônea para embasar ação monitória contra a Fazenda Pública.
[...]. (TJMT; AC 1000479-91.2024.8.11.0053; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Relª Desª Maria Erotides Kneip; Julg 01/04/2026; DJMT 23/04/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA FUNDADA EM NOTA FISCAL SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROVA ESCRITA INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Tese de julgamento: (I)
A nota fiscal desacompanhada de aceite ou comprovante de entrega da mercadoria não constitui, por si só, prova escrita idônea para embasar ação monitória; (II) Incumbe ao autor comprovar a efetiva entrega da mercadoria ou prestação do serviço, nos termos do art. 373, I, do CPC; (III) O protesto do título, isoladamente considerado, não supre a ausência de comprovação da relação jurídica subjacente
. [...]. (TJSC; ApCiv 5011498-60.2023.8.24.0033; Quarta Câmara de Direito Civil; Relª Desª Érica Lourenço de Lima Ferreira; Julg. 17/04/2026; Publ. 17/04/2026).

Dito isso, o argumento central do apelo reside no fato de que a apelada teria efetuado o pagamento de uma das parcelas do débito, o que, segundo as apelantes, seria um ato incompatível com a negação da dívida. Todavia, embora o pagamento parcial possa, de fato, constituir um forte indício de reconhecimento da obrigação, ele deve ser analisado no contexto de todo o conjunto probatório.

No caso, o pagamento se refere exclusivamente à primeira parcela da duplicata nº 728001, vinculada à Nota Fiscal nº 728. A presente ação monitória, no entanto, busca a cobrança de um valor total que engloba outras duas notas fiscais (nº 780 e nº 987), para as quais não há qualquer indício de entrega ou de reconhecimento da dívida, além da negação expressa da apelada.

Dessa forma,
o pagamento de uma parcela de uma das notas não tem o condão de, isoladamente e de forma automática, validar as demais transações impugnadas, sobre as quais não pesa qualquer outro elemento de prova além dos documentos unilaterais produzidos pela própria credora
. O ônus de comprovar a entrega das mercadorias relativas a cada uma das notas fiscais que compõem o débito total permanecia com a parte autora/apelante, nos exatos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, ao ser instada a especificar as provas que pretendia produzir, a parte autora, à folha 112 dos autos físicos, requereu o julgamento antecipado da lide, abrindo mão da oportunidade de produzir outras provas, como a testemunhal ou documental suplementar, que pudessem suprir a lacuna deixada pela ausência dos comprovantes de entrega.

Portanto, a sentença recorrida não representa excesso de rigor formal, mas sim a correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova e da jurisprudência consolidada sobre o tema. A ausência de prova mínima da
causa debendi
– a efetiva entrega das mercadorias – impede o acolhimento da pretensão monitória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter integralmente a respeitável sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelas apelantes ao patrono da parte apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Vitória, 6 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)